Tribunal: TJMT
Processo: 0016831-52.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL OPOSTOS RECUSO DE APELAÇÃO N.o 0016831-52.2014.811.0002
AGRAVANTE: ALICE NUNES DE ALMEIDA E OUTROS
AGRAVADO:MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
VISTO
1.Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que declinou da competência para julgar a demanda recursal, bem como o envio dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
O agravante afirma que a ação possui valor da causa que extrapola o valor de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Alega que a sentença é ilíquida, o que demonstra a incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da causa e da necessidade de perícia técnica contábil.
Por fim, requer a retratação do Relator ou, mantida a decisão agravada, para que seja a mesma levada a julgamento pelo Colegiado, para a devida reforma.
A parte agravada manifestou pela improcedência do agravo. (ID n.o 24581289).
É o relatório.
DECIDO.
2.No caso, trata-se de processo originário de ação de cobrança, objetivando a condenação do agravante ao pagamento das diferenças salariais, decorrente da conversão do Cruzeiro Real para a URV, em percentual de 11,98%.
Analisando os autos, as alegações expostas pelo agravante e agravado, e comparando-as a discussão avençada no julgamento do IRDR n. 85560/2016, verifico que o agravo deve ser acolhidos, nos argumentos que passo a tecer.
A competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública delineada e discutida no IRDR n. 85560/2016, diz respeito a demandas atinentes a URV, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.
Entretanto, analisando a cópia da inicial juntada no ID 7148106, verifico que independente do requerimento de liquidação de sentença, a parte autora deu à causa o valor provisório de R$ 124.473,70 (cento e vinte e quatro mil e quatrocentos e setenta e três reais e setenta centavos), sem considerar os consectários legais, isto é, montante superior a sessenta salários mínimos, o que, por óbvio, escapa ao limite dos juizado especiais.
Conclui-se, portanto que o declínio do processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública foi equivocado, uma vez que os fundamentos do julgamento do IRDR n. 85560/2016 se referem às causas que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.
(TJ-MT - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 00855606820168110000855602016 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/12/2018)
3. Destarte, exercendo o juízo de retratação e sanando a omissão apontada, ACOLHO O AGRAVO INTERNO para reconhecer a competência para o processamento e julgamento do presente recurso, bem como revogar a decisão inserida nos IDs. 78679220 e 23874472.
4. Transcorrido o prazo in albis, determino a alteração da classe processual.
5. Posteriormente, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, e após, volte-me os autos conclusos para julgamento.
Às providencias.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora